Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS COMPLEMENTARES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO JUNTADO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV e § 3o, do CPC, sob alegação de ausência de recolhimento de custas complementares e de pressuposto processual. O apelante sustenta que o pagamento foi realizado tempestivamente, mas o comprovante não foi juntado aos autos por lapso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, por ausência de recolhimento de custas complementares, é válida quando comprovado que o pagamento foi realizado dentro do prazo, mas o comprovante não foi oportunamente juntado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que o pagamento das custas complementares foi realizado dentro do prazo fixado pelo juízo, embora o comprovante tenha sido juntado posteriormente.
4. A extinção do feito configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o recolhimento tempestivo das custas, ainda que o comprovante seja juntado extemporaneamente, não justifica o indeferimento da inicial ou a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas complementares é indevida quando comprovado que o pagamento foi realizado dentro do prazo fixado, ainda que o comprovante tenha sido juntado extemporaneamente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, III, IV e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1363123, 1227715.